Tribunal: TJMT
Processo: 1000091-65.2021.8.11.0031
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000091-65.2021.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ROSANE MARIA DA COSTA - CPF: 884.461.311-53 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ROSANE MARIA DA COSTA - CPF: 884.461.311-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE ENERGISA S.A. E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE ROSANE MARIA DA COSTA.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):

ROSANE MARIA DA COSTA.

APELANTE(S)/APELADO(S):
ENERGISA S/A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. LAUDO TÉCNICOS UNILATERAIS. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DA CONSUMIDORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais em razão de avarias causadas por oscilação de energia elétrica. A concessionária
de energia elétrica
foi condenada ao pagamento de R$ 3.000,71. A consumidora recorreu visando à inclusão de indenização por danos morais; a concessionária, buscando a improcedência total dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há responsabilidade civil da concessionária por dano material decorrente de oscilação na rede elétrica;

(
ii
) saber se a prova apresentada — laudo técnico unilateral e sem rigor metodológico — é suficiente para caracterizar o nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva da concessionária exige a demonstração do nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço.

4. O laudo técnico apresentado é unilateral,
não
atende aos critérios do contraditório e da ampla defesa, sendo imprestáveis para comprovar o nexo causal
, bem como não
possui

cadeia
de custódia do equipamento, carecendo de valor probante.

5. A consumidora não oportunizou a realização de vistoria técnica pela concessionária, descumprindo o art. 210,
p.u
., IV, da Resolução ANEEL nº 414/2010.

6. A ausência de provas técnicas confiáveis e a inércia da consumidora inviabilizam a responsabilização da empresa.

7. Diante da reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, o recurso da autora resta prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da Energisa S/A provido. Recurso de Rosane Maria da Costa prejudicado. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a falha na prestação do serviço.

2. Laudo unilateral desprovido de rigor técnico e ausência de cooperação da parte autora inviabilizam o reconhecimento da responsabilidade civil da concessionária.

3. Descumprido o procedimento técnico previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 210,
p.u
., IV, é legítima a negativa de ressarcimento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14; CPC, art. 373, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 210,
p.u
., IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1045411-74.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01.04.2025;
TJMT, Apelação Cível
nº
1037101-45.2023.8.11.0041,
Rel.

Marcos
Regenold
Fernandes
,
j.
25/03/2025
;
TJSP, Apelação Cível nº 1000557-25.2024.8.26.0035, Rel. Des. Eduardo Gesse, j. 25.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, que, nos autos da Ação Indenizatória nº 1000091-65.2021.8.11.0031, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Analisando os autos, é incontroverso que a requerente é cliente da fornecedora de energia elétrica, ora requerida, sob a unidade consumidora nº 6/5383-5.

A controvérsia restringe-se à análise da obrigação da concessionária de fornecimento de energia elétrica em restituir o valor correspondente ao aparelho danificado, em razão das avarias ocorridas, considerando que a parte requerida sustenta a inexistência de responsabilidade civil.

Após análise das provas constantes nos autos, verifica-se que a pretensão da parte autora comporta parcial acolhimento.

Embora a demandada alegue a ausência de nexo causal,
restou suficientemente demonstrado pela autora, por meio do documento de ID 168488105 que os danos no equipamento foram causados em razão de sobretensão na rede elétrica.

[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
CONDENO a parte requerida ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 3.000,71 (três mil reais e setenta e um centavos)
, com a incidência de correção monetária pelo IPCA a partir da citação e juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, desde a citação.

CONDENO a requerida ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.
” (grifo nosso)

Os Apelantes em suas razões recursais, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1.
Das razões recursais apresentadas pela parte apelante ENERGISA S/A
.

1.1.
Do laudo inconclusivo – Ausência de comprovação do nexo de causalidade;

1.2.
Da inércia do consumidor, que impossibilitou a análise do aparelho televisivo para fins de ressarcimento;

1.3.
Do prequestionamento.

2.
Das razões recursais apresentadas por ROSANE MARIA DA COSTA.

2.1.

Da existência de provas aptas à configuração dos danos morais
.

A parte apelada,
ROSANE MARIA DA COSTA
, apresentou suas contrarrazões (ID
308074925
), refutando as alegações da apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):

ROSANE MARIA DA COSTA.

APELANTE(S)/APELADO(S):
ENERGISA S/A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposto
por ambas as partes

contra a sentença que julgou
parcialmente
procedente, o pedido de indenização por danos materiais formulado pela parte autora, entendendo o juízo de origem estar demonstrado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço público e a avaria sofrida em aparelho televisor do consumidor.

1. Das razões recursais da parte apelante
ENERGISA S/A
.

1.1.
Do laudo inconclusivo – Ausência de comprovação do nexo de causalidade
.

A parte requerente
Rosane Maria da Costa ajuizou ação de reparação de danos contra a concessionária Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., alegando que uma oscilação de energia elétrica em setembro de 2020 causou a queima de sua TV LG 49” modelo 49LH5700. A autora apresentou laudo técnico não judicial, elaborado pela Eletrônica Paran
á
, que indicou sobretensão como causa do defeito. A concessionária negou o pedido de ressarcimento na via administrativa, apontando ausência de comprovação do defeito por ela causado e irregularidade no procedimento do pedido.

Na sentença, a magistrada julgou parcialmente procedente o pedido
inicial
, condenando a
concessionária de energia elétrica
ao pagamento de R$ 3.000,71
(
três mil reais e setenta e um centavos
)
por danos materiais, mas
indeferiu os danos morais. A Energisa interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma total da sentença com base na insuficiência técnica do laudo, ausência de nexo causal, inobservância do procedimento administrativo da ANEEL e possível culpa exclusiva da consumidora.

Pois bem.

É cediço, que a
inversão do ônus probatório, conquanto aplicável em determinadas circunstâncias, não se presta a dispensar o consumidor de apresentar indícios mínimos de veracidade
, em outras palavras a inversão do ônus da prova não pode servir de atalho para a condenação sem a mínima comprovação técnica dos fatos alegados
pelo autor.

Em exame ao caderno processual, observa-se que
o único laudo acostado aos autos foi produzido por empresa de assistência técnica, sem assinatura de engenheiro responsável e sem qualquer formalidade técnica mínima que lhe conferisse credibilidade.

Ademais, inexiste prova da cadeia de custódia do equipamento, de modo que sequer é possível aferir se o aparelho analisado corresponde exatamente ao equipamento cuja avaria se alega ter decorrido de suposta oscilação na rede elétrica
,
carecendo de rigor técnico e de metodologia adequada.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna desta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO PROVIDO.

(...) 5. Os laudos juntados pela seguradora são unilaterais, sem identificação técnica adequada, ausentes elementos que comprovem a vinculação entre os danos relatados e eventual falha da rede elétrica. 6. A ausência de prova pericial impossibilita a formação de juízo conclusivo sobre a responsabilidade da concessionária.
7. Não demonstrado o nexo causal, deve ser reformada a sentença para julgar
improcedente o pedido indenizatório. 8. A inversão
dos
ônus sucumbenciais é medida impositiva, devendo a parte autora arcar com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano alegado. 2. Laudos unilaterais e sem suporte técnico adequado não são suficientes para demonstrar a responsabilidade da concessionária. 3. A ausência de prova pericial impede o reconhecimento do dever de indenizar por falha na prestação do serviço. (...)”

(N.U 1045411-74.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCARGA ATMOSFÉRICA COMO CASO FORTUITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
4. No caso concreto, os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, sem assinatura de profissional habilitado e sem metodologia detalhada, sendo insuficientes para comprovar a relação entre os danos elétricos e eventual falha no fornecimento de energia elétrica.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, salvo quando demonstrada excludente de responsabilidade. 2. Laudos técnicos unilaterais, sem assinatura de profissional habilitado e sem metodologia detalhada, são insuficientes para comprovar o nexo causal entre oscilações na rede elétrica e danos a equipamentos.
(...)”

(N.U 1037101-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025)

Outrossim:

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE SEGURADO. Sentença que julgou improcedente a pretensão da seguradora quanto ao reembolso das despesas ocasionadas em razão de danos em equipamentos eletrônicos de seu segurado, por oscilações na rede elétrica. Apelo da parte autora. Responsabilidade civil não configurada. Ausência

Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE SEGURADO. Sentença que julgou improcedente a pretensão da seguradora quanto ao reembolso das despesas ocasionadas em razão de danos em equipamentos eletrônicos de seu segurado, por oscilações na rede elétrica. Apelo da parte autora. Responsabilidade civil não configurada. Ausência de prova cabal apta a comprovar o nexo causal entre os danos e o serviço prestado pela concessionária. Seguradora, na qualidade de sub-rogada, que não detém a prerrogativa da inversão do ônus da prova, conforme entendimento fixado no Tema 1.282, do STJ. Oscilação na rede elétrica não comprovada.
Laudos técnicos superficiais, não permitindo concluir a efetiva ocorrência de sobrecarga elétrica ou oscilação da rede, tampouco a responsabilidade da parte ré por tais eventos, além de terem sido produzidos unilateralmente, impedindo que sejam valorados de modo a formar a convicção deste Juízo.
Notificação administrativa feita muito tempo após a ocorrência do sinistro. Perícia prejudicada, porque os equipamentos não foram preservados. Precedentes desta C. Câmara. Improcedência que se impõe. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração dos honorários.

(TJSP - 1000557-25.2024.8.26.0035, Relator(a): Eduardo Gesse, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 25/04/2025, Data de Publicação: 25/04/2025)

Tais documentos, portanto, revelam-se insuficientes para embasar a pretensão ressarcitória, notadamente por não estabelecerem, de forma clara e precisa, a ligação entre eventuais oscilações no fornecimento de energia e os danos alegadamente sofridos
.

Desse modo, a condenação baseada em laudo unilateral, precário e tecnicamente deficiente, vulnera frontalmente o princípio da segurança jurídica e subverte a lógica probatória do processo civil, razão pela qual se mostra insustentável.

Importa registrar, ainda, que
a apelada
não oportunizou a realização de vistoria técnica do produto pela empresa requerida, o que ensejou a negativa de ressarcimento, conforme se depreende do documento acostado aos autos sob o ID nº 308074882.

Tal conduta d
a
consumidor
a
exime a concessionária de energia elétrica do dever de ressarcir, nos termos do art. 210, parágrafo único, inciso IV, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL
, senão vejamos:

Art. 210. A distribuidora responde,
independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

[...] IV – o prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do §1º do art. 207; (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)

Extrai-se dos autos, que a
requerente
não franqueou à concessionária o acesso ao equipamento e tampouco forneceu documentação suficiente para possibilitar o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, é plenamente possível que a avaria tenha decorrido de fatores alheios ao fornecimento de energia elétrica, tais como falhas internas do equipamento, mau uso ou irregularidades na instalação elétrica interna da unidade consumidora.

Dessa forma, constata-se que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme lhe impõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por isso
, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha,
entendo que, no caso em apreço, o recurso da empresa apelante deve ser acolhido, a fim de que a sentença seja reformada.

Isso porque não restou comprovada a responsabilidade civil da concessionária pela queima do televisor da parte autora, razão pela qual não há falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

1.2.
Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

2. Das razões recursais da parte
ROSANE MARIA DA COSTA
.

Com o reconhecimento da inexistência de responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica demandada, resta prejudicada a análise do recurso interposto pela parte autora, diante dos efeitos decorrentes da decisão anteriormente proferida.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso do
ENERGISA S/A
, para o fim de reformar “
in
totum
” a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte consumidora, restando prejudicado recurso da
ROSANE MARIA DA COSTA
.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, devendo a parte sucumbente
ROSANE MARIA DA COSTA
arcar com a totalidade das custas e dos honorários sucumbenciais, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025